Tribunal: TJPA
Processo: 0809116-30.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809116-30.2023.8.14.0000

PACIENTE: ADIMAEL DOS SANTOS FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇÚ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0809116-30.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: VALDINÉIA TELES DE MELO SOUZA.

PACIENTE: ADIMAEL DOS SANTOS FERREIRA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME PREVISTO NO ARTIGO
157, § 3º, INCISO II, DO CPB
.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA
.
DESCABIMENTO. CUSTÓDIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DEMONSTRANDO A INVIABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP, VISTO QUE
O FATO OCORREU NO DIA 08/05/2022, A PRISÃO PREVENTIVA FOI DECRETADA EM 29/06/2022, PORÉM O MANDADO DE PRISÃO FOI CUMPRIDO NO DIA 18/03/2023, NA COMARCA DE GOIÂNIA, ESTADO DE GOIÁS
. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08/TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Alegação de falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema é descabida, visto que o
decisum
se encontra motivado para a garantia da ordem pública, pois há prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e em consequência da gravidade concreta da conduta do coacto,
t
endo em vista a possibilidade concreta do acusado se eximir da possível aplicação da sanção penal imposta, uma vez que o fato ocorreu no dia 08/05/2022, a prisão preventiva foi decretada em 29/06/2022, porém o mandado de prisão foi cumprido no dia 18/03/2023, na comarca de Goiânia, Estado de Goiás, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP;

2. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir à paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém. (PA), 03 de agosto de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado pela advogada Valdinéia Teles de Melo Souza, em favor do paciente ADIMAEL DOS SANTOS FERREIRA, acusado pela prática do delito tipificado no artigo 157, § 3º, inciso II, do CPB, tendo sua prisão preventiva decretada no dia 29/06/2022, com cumprimento de mandado de prisão em 18/03/2023, na comarca de Goiânia, Estado de Goiás. No dia 19/03/2023, foi realizada a audiência de custódia, ocasião em que a custódia foi mantida. Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu, nos autos da Ação Penal nº 0800111-95.2023.8.14.0060.

A impetrante alega que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 16/05/2023, sendo tal audiência realizada sem a presença do paciente, uma vez que, por ato de negligência da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu, não foi expedida a carta de intimação para a unidade prisional onde o coacto se encontra, tendo assim seu direito ainda mais prejudicado.

Aduz ainda que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos necessários da medida extrema; b) portador de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requer a concessão liminar da Ordem, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 14534329 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 14619257 - páginas 1 a 7), o Ministério Público opinou pela denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 14775864 - páginas 1 a 5).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 08/05/2022, por volta das 04H00, em via pública localizada na Rua Claudio Silva, bairro Portelinha, município de Tomé-Açú, Estado do Pará, o paciente juntamente com os corréus ENOQUE COUTINHO DA SILVA e MAIKEN DOS SANTOS EVANGELISTA, vulgo “PRETINHO”, em união de vontades e desígnios, mediante violência perpetrada por uso de paus e pedras, que resultou na morte da vítima DURVAL SANTANA DE OLIVEIRA, subtraíram, para eles, a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais).

MAIKEN EVANGELISTA, compareceu espontaneamente na delegacia de polícia apresentando versão subjetiva dos fatos. O coacto e ENOQUE SILVA não foram localizados para prestarem esclarecimentos.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA

Quanto ao argumento de falta de fundamentação e ausência dos requisitos da prisão, constata-se que o
decisum
se encontra motivado em dados concretos, de modo que o Magistrado
a quo
, entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto. Verificou estar demonstrado a necessidade de acautelamento do meio social. Salientou, ainda, a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP.

Quando decretou a prisão preventiva, o juízo inquinado coator entendeu que a custódia é necessária para a garantia da ordem pública, posto que há prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, em decorrência da gravidade concreta da conduta do paciente.

Outrossim, ocorre a possibilidade concreta do acusado se eximir da possível aplicação da sanção penal imposta, uma vez que o fato ocorreu no dia 08/05/2022, a prisão preventiva foi decretada em 29/06/2022, porém o mandado de prisão foi cumprido no dia 18/03/2023, na comarca de Goiânia, Estado de Goiás, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

A autoridade coatora decretou a prisão preventiva na seguinte forma:

[...]Ainda, são dois os requisitos necessários para a decretação de uma medida cautelar de natureza pessoal – gênero do qual é espécie a prisão preventiva – quais sejam: (i) Arcabouço probatório mínimo da ocorrência do delito e de sua autoria, cuja constatação se dá pela existência da prova da materialidade delitiva e de indícios mínimos de que o sujeito sobre o qual recairá a medida cautelar seja o autor do delito (fumus comissi delicti); e (ii) Periculum libertatis, constatado quando houver necessidade, vislumbrada no caso concreto, de que o agente deve ter sua liberdade restrita, a fim de garantir a ordem pública, a ordem econômica, a regular instrução processual e, por fim, a aplicação da lei penal. Além disso, deve haver indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Os requisitos acima indicados estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo que, quando vislumbrada a ocorrência daqueles, torna-se legítima a segregação preventiva.

No presente caso, no que se refere ao fumus comissi delicti, os indícios de materialidade e autoria delitiva estão suficientemente demonstrados pelos documentos anexados à representação Policial, especialmente, os depoimentos de testemunhas que constam nos docs. IDs Num. 67299570 - Pág. 3 e Num. 67299570 - Pág. 5/ Num. 67299571 - Pág. 1. Sobre o periculum libertatis, verifica-se a necessidade da prisão preventiva do representado para fins de GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA e ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, refere-se, basicamente, a indícios de que o imputado voltará a delinquir se permanecer em liberdade, devendo, assim, ficar segregado com o intuito de se preservar a paz e a tranquilidade no meio social. Este é o caso em tela: os documentos produzidos no âmbito policial revelam a gravidade em concreto do delito apontados; bem como a periculosidade dos investigados, tendo em vista o modus operandi e circunstâncias dos crimes em análise (ocorrido de madrugada, em concurso de agentes em face de uma vítima, e com vistas à obtenção de lucro, levando à morte de alguém por bens materiais).

A necessidade de ASSEGURAR A PLICAÇÃO DA LEI PENAL visa a tutelar adequadamente os fins do processo, como instrumento de prevenção geral e especial, até final decisão ou ulterior deliberação, ante o risco que o estado de liberdade do investigado representa para o bem jurídico resguardado pela norma penal. Anoto que, segundo a representação, os investigados empreenderam fuga, indicando concretamente o propósito de furtar-se à aplicação da lei penal e criando dificuldades à instrução criminal.

Além disso, novamente em face da gravidade em concreto dos delitos sob investigação, entendo as medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas e insuficientes para resguardar a paz social.

Entendo, portanto, que os investigados, em liberdade, oferecem risco ao processo, a coletividade e à paz social, sendo, pois, imperiosa uma atuação mais enérgica neste momento, a fim de evitar um mal maior.

Isto posto, com base nos artigos 312 e 313, I, do CPP, acolho a representação da autoridade policial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE ENOQUE COUTINHO DA SILVA, vulgo “ENOQUE”, ADIMAEL DOS SANTOS FERREIRA, vulgo “DIMAS”, e MAIKEN DOS SANTOS EVANGELISTA, vulgo “PRETINHO”, devidamente identificado nos autos, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.[...]

Portanto, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso em exame, em virtude do exposto, sendo o acautelamento do coacto necessário para garantir a ordem pública, em decorrência da gravidade concreta de sua conduta.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém. (PA), 03 de agosto de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 03/08/2023